Tribunal: TJES
Processo: 5008986-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008986-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: MARIA DE LIMA PINHEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008986-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

contra a r. decisão (ID nº 17283040 do processo de origem) que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
MARIA DE LIMA PINHEIRO
,
deferiu o pedido liminar,
“p
ara determinar à ré que autorize, imediatamente, a internação da autora em leito hospitalar, além do tratamento médico indicado para o diagnóstico e restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Em suas razões constantes no ID nº 3340325, a agravante aduz que a negativa de internação foi lícita, na medida em que ocorreu durante o período de carência do plano de saúde da agravada. Também sustenta que
“ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à Operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido à agravada”.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por meio da decisão de ID nº 3362131.

A despeito de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação proposta por
MARIA DE LIMA PINHEIRO
em face da ora agravante na qual requereu, em caráter liminar, que a ré fosse compelida a cobrir a sua internação necessária ao reestabelecimento de sua saúde.

Aduziu, para tanto, ser consumidora dos serviços prestados pela ré Samedil desde a data de 30.06.2022, sendo que, quando da adesão, não possuía qualquer tipo de enfermidade.

Sustentou que
“
iniciou quadro intermitente de fraqueza e dormência na mão esquerda e, após realizar ressonância magnética, detectou-se grave lesão no cérebro, em região fronto parietal à direita, com provável origem infecciosa ou neoplásica. Não bastasse, no dia 26.08.22, a autora evoluiu com crise epiléptica focal no membro superior esquerdo, de forma recorrente, tendo sido também detectado o vírus HIV a partir de exames laboratoriais solicitados pela médica especialista. Descobriu-se, portanto, que as alterações presentes no exame de ressonância magnética foram causadas por uma meningoencefalite – CID G04.2 – ainda de origem desconhecida, podendo decorrer de tuberculose, toxoplasmose, neoplasia maligna ou criptococose”.

Seguiu narrando que, diante da gravidade do quadro de saúde, a médica especialista que lhe atendeu solicitou sua internação hospitalar de urgência,
“
com vistas a tratar e investigar profundamente a hipótese diagnóstica”.
Não obstante, o referido pedido de internação foi negado, em razão do período de carência do contrato firmado com a agravada, tendo a requerida
“limitado seu atendimento às primeiras 12 horas, transferindo-a para hospital público sem vagas em leito especializado em neurologia e sem capacidade para seu atendimento”.

Diante do cenário narrado, a autora ajuizou a ação ordinária pleiteando, liminarmente, que a requerida procedesse com sua imediata internação. Conforme relatado, o pleito antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo
e foi em face da referida decisão que formalizou-se a interposição do presente recurso.

Deste modo, cinge-se a controvérsia em aferir se houve equívoco na decisão da MMª. Magistrada primeva ao deferir o pedido liminar, determinando que a recorrente autorizasse a internação solicitada pela agravada.

Pois bem.

A rigor, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a este recurso, observo que autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante (ID nº 1728035 dos autos originários).

Verifico, outrossim, que o laudo médico acostado no ID nº 17283037, de lavra da Dra. Lorena Broseghini Barcelos, em 29.08.2022, tratou do quadro clínico da autora e da necessidade de internação urgente, vejamos:

Encaminhamento ao pronto atendimento da Rede Medsenior

Sra. Maria de Lima Pinheiro, 64 anos, iniciou quadro intermitente de fraqueza e dormência em mão esquerda e durante investigação neurológica evidenciou-se na RM de crânio lesão fronto parietal a direita de provável origem infecciosa ou neoplásica. Evoluindo com crise epileptica focal em membro superior a esquerda recorrente. Exames laboratoriais de sorologias apresentou-se positivo para o diagnóstico de HIV. Realizado liquor que evidenciou aumento de células = 16, com predomínio de linfócitos, proteínas 72, glicose 44, portanto, necessita de internação hospitalar urgente para investigação e tratamento da meningoencefalite. Neurotuberculose? Neurotoxoplasmose? Neurocriptococose?

Partindo de tal elemento probatório, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta à internação de urgência para investigar e tratar sua condição, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para a paciente.

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pela autora quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, justificando, assim, a concessão da tutela de urgência e manutenção de seus efeitos. Afinal, o laudo médico demonstra a gravidade nas condições da agravada e também a urgência a respeito da investigação e tratamento.

De igual modo, não pairam dúvidas de que, a teor da jurisprudência do C. STJ, “
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

Entretanto, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me parece que, pela própria natureza do quadro clínico da requerente, estamos diante de procedimento a ser realizado de forma urgente, mitigando, assim, o prazo de carência que fundamentou a negativa de tratamento.

Ademais,
“s
e não está devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença poucos dias após a assinatura do contrato de seguro saúde.”
(TJDF; AGI 07010.77-36.2020.8.07.0000; Ac. 124.0738; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 03/04/2020).

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008986-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVAD
A
:
MARIA DE LIMA PINHEIRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA – URGÊNCIA – EXCEÇÃO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA

1.
Restou comprovada a necessidade de que a autora se submeta à internação de urgência para investigar e tratar sua condição, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para a paciente.

2.
“A
cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

3.

“
S
e não está devidamente configurada a hipótese de doença preexistente, deve ser presumida a boa-fé da Autora/Agravada ao afirmar que somente descobriu a doença poucos dias após a assinatura do contrato de seguro saúde.”
(TJDF; AGI 07010.77-36.2020.8.07.0000; Ac. 124.0738; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 03/04/2020).

4.
Recurso desprovido

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.